Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-94.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE FATIMA DE SOUZA - CPF: 011.797.121-96 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVA OS PAGAMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de restituição, em que a parte autora, afirma que na data de 26 de abril de 2018, contratou por telefone um serviço de capitalização, serviço (nº do título 0013081436), parcelas descontadas diretamente pelo boleto Marisa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo pago 11 parcelas resultando no valor global de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Contudo, no início de agosto de 2019 as empresas cancelaram o título de capitalização, e só devolveriam o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do pagamento.

2.

Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
Insurgência da parte autora.

3.

Comprovado que ocorreu a contratação pela autora mediante telefone, de título de capitalização, com parcelas a serem pagas mensalmente via boleto.

4.

Reclamada afirma que, a autora esteve sempre 1 mês atrasada com os pagamentos, e encontrava-se em débito com suas faturas, sendo o último pagamento realizado em 20.03.2019, e novo pagamento somente em 01.06.2019, ou seja, permaneceu 2 meses e 12 dias, sem realizar o pagamento do título, o que enseja cancelamento, conforme previsão contratual.

5.

Em análise aos documentos, inclusive extrato anexado pela autora no id. 62997496, é possível verificar que a autora, realizava os pagamentos sempre de forma atrasada, faltando inclusive alguns meses, deixando de comprovar as quitações corretamente.

6.

Ademais, conforme documento anexado pela autora na exordial, a mesma recebeu correspondência da reclamada, com informações sobre o título adquirido, e aviso que poderia obter demais conhecimentos pelo site www.icatuseguro.com.br.

7.

Deixou
a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a quitação na data correta dos débitos.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021